Tribunal: TJES
Processo: 0000657-78.2021.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000657-78.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RECORRIDO: LARYSSA COUTINHO DE ANDRADE FAROLFI RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA (CONTRATADA). MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE. PLEITO DE PAGAMENTO DE "ABONO ANIVERSÁRIO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. TEMA 1344 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VEDAÇÃO DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS A CONTRATADOS TEMPORÁRIOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora, Laryssa Coutinho de Andrade Farolfi Ribeiro, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Bom Jesus do Norte alegando ter exercido o cargo de enfermeira durante o ano de 2020 sob o regime de contrato temporário. Sustentou que, com base nas Leis Municipais nº 012/2004, 003/2011 e 008/2012, faz jus ao recebimento da "Gratificação Aniversário" (ou Abono Aniversário), no valor equivalente ao menor Valor Referencial de Vencimento (VRV), benefício este que não lhe foi pago pela municipalidade.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: determinar ao Requerido - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES,
que cumpra a seguinte prestação jurisdicional
: PAGUE à Requerente – LARYSSA COUTINHO DE ANDRADE FAROLFI RIBEIRO, a importância equivalente à gratificação do abono aniversário referente ao ano de 2020, com período aquisitivo fixado em novembro, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação, e juros desde a citação.

3. O Município de Bom Jesus do Norte interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, que a gratificação é restrita a servidores efetivos e comissionados, não sendo estendida aos contratados temporários por ausência de previsão legal. Invocou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especificamente o
Tema 1344 de Repercussão Geral
(RE 1500990), que veda a extensão de parcelas remuneratórias de servidores efetivos a temporários por decisão judicial, sob pena de violação à separação de poderes e ao regime jurídico próprio das contratações temporárias.

4. No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de extensão do "Abono Aniversário", previsto na legislação municipal para servidores efetivos, aos servidores contratados temporariamente por excepcional interesse público.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida ocupava cargo sob o regime de
contratação temporária
. Embora a sentença de primeiro grau tenha aplicado analogia com o regime dos servidores comissionados, tal entendimento encontra óbice intransponível na jurisprudência recente e vinculante da Corte Suprema.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1344
de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
"O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG"
.

7. A decisão do STF esclarece que, salvo se houver lei específica que estenda o benefício aos temporários ou se houver desvirtuamento da contratação (o que não foi objeto de prova ou alegação específica de nulidade contratual para fins de FGTS), o Poder Judiciário não pode equiparar os regimes para conceder vantagens estatutárias a quem não é estatutário.

8. No caso do Município de Bom Jesus do Norte, o Art. 116 da Lei Municipal nº 012/2004 é claro ao prever a concessão do abono a "servidores públicos efetivos". A extensão operada pelos arts. 329 e 346 da Lei 003/2012 alcança expressamente os servidores
comissionados
, mas silencia quanto aos
temporários
.

9. Assim, a manutenção da sentença configuraria violação direta à tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF, incorrendo em equívoco jurídico passível de reforma por este colegiado.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)